Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-86.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESERTO. INTEMPESTIVA JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O juízo de admissibilidade e a apreciação do pedido de concessão de justiça gratuita formulado em recurso extraordinário devem ser exercido pela Presidência da Turma Recursal (art. 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
II. O Recurso extraordinário sujeita-se ao pagamento das custas especiais, e a comprovação do pagamento deverá ser feita, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, sob pena de deserção (art. 29, IV c/c art. 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT).
III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento.
IV. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento das custas, apresentando as respectivas guias somente após a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.
V. Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso extraordinário, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública.
VI. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 875469 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).
VII. Em recente julgado da 2a Turma Recursal deste Egrégio Tribunal Justiça (acórdão 1405114, DJe 16.3.2022) restou consignado que: “A admissibilidade do recurso extraordinário se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção. 2. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.”
VIII. Ante o exposto, acertada a decisão agravada em não conhecer o apelo extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.